Tribunal: STF
Processo: RE 112672
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGENCIAS. CUMPRIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 400. APLICAÇÃO.
- E DE TER COMO RAZOAVEL, E POR ISSO, NÃO ENSEJAR A ABERTURA DA VIA
EXTRAORDINÁRIA, NOS EXATOS TERMOS DA SÚMULA 400, DECISÃO RECORRIDA
NO SENTIDO DE QUE 'SE O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR
NÃO EXIGIU QUE O CANDIDATO PORTASSE DIPLOMA, NO ATO DA INSCRIÇÃO,
NÃO SE LHE PODE NEGAR A CONTRATAÇÃO, UMA VEZ HABILITADO, E PORTADOR
DO REFERIDO DIPLOMA POR HAVER COLADO GRAU.'
- ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 34 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES QUE SE
MOSTRA INSUFICIENTE AO CABIMENTO DO APELO, CERTO QUE, PARA ISSO,
NECESSARIO SERIA, ANTES, ESTIMAR AFRONTADOS OUTROS DISPOSITIVOS
LEGAIS DA MESMA NORMA, OS QUAIS, TODAVIA, NÃO FORAM IMPUGNADOS
NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RE NÃO CONHECIDO.